Tribunal: STF
Processo: RE 80337
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
1. AS PARTES E SEUS ADVOGADOS TEM O DIREITO A INTIMAÇÃO PARA CIENCIA
DE QUANDO VAI O TRIBUNAL JULGAR O CASO. SE A NOTICIA DO JULGAMENTO E
PUBLICADA EM ÓRGÃO OFICIAL PARA EFEITO DE INTIMAÇÃO, DEVE ELA
MENCIONAR OS NOMES DAS PARTES E DE SEUS ADVOGADOS. A OMISSAO DO NOME
DO CAUSIDICO E CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO EM QUE SE
CONFIGURA PREJUIZO DA PARTE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM DE ANULAR O ACÓRDÃO
IMPUGNADO.